Tribunal: TJPA
Processo: 0003347-79.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003347-79.2016.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDINA MARIA MELO DE LEAO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
ARTIGO 1º, I E II, C/C ARTIGO 12, I, AMBOS DA LEI N. 8.137/90
. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Havendo incerteza em torno da autoria delitiva da apelada, a dúvida a beneficia, motivo por que escorreita a absolvição promovida pelo Juízo sentenciante, em face da insuficiência de provas da sua responsabilidade penal no caso, conforme artigo 386, VII, do CPP. A fundamentação do seu convencimento, portanto, se mostra incólume de mácula, consoante artigo 155, do CPP. 2. Apelo conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará
, irresignado com os termos da r.
sentença absolutória proferida pelo
Juízo da
13ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que julgou improcedente a denúncia formulada contra Edina Maria Melo de Leão, acusando-a do crime previsto no artigo 1º, I e II, c/c artigo 12, I, ambos da lei n. 8.137/90 (cf. ID 5167018)
.

Inconformada, a acusação pugna pela condenação da apelada por crime contra a ordem tributária, perpetrado por doze vezes, em continuidade delitiva
(cf. ID’s

5167019, 5167020, 5167021, 5167022 e 5167023)
.

Em contrarrazões, o Defensoria Pública requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. ID 5167024).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento da apelação (cf. páginas 14 a 20 do ID 5167025).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

O Ministério Público pugna pela condenação da apelada como incursa no tipo penal previsto no artigo 1º, I e II, c/c artigo 12, I, ambos da lei n. 8.137/90, aduzindo que ela “saiu rica após praticar impunemente os crimes” de que é acusada, tendo aferido a vultosa quantia de R$ 815.623,86 (oitocentos e quinze mil, seiscentos e vinte e três reais e oitenta e seis centavos), como proveito financeiro pela sonegação fiscal perpetrada (página 3 do ID 5167023).

Sem razão o
dominus litis
. Não obstante o argumento de estar suficientemente provado o delito, não é essa a realidade que dos autos emerge no que diz respeito à autoria delitiva, como bem delineou o MM. Magistrado na sentença. Nesse contexto, faz-se imperiosa a fiel transcrição de excerto do ato ora recorrido (ID 5167018):

Da materialidade e autoria

Diante dos pressupostos legais, é indubitável que o auto de infração e notificação constitui um dos principais elementos de prova indiciária da autoria e materialidade, pois é imprescindível a atuação administrativa no levantamento, oportunidade em que tem acesso à toda documentação fiscal.

As formalidades administrativas devem ser observadas, juntando nos autos a ordem de fiscalização determinada pela Chefia, o termo inicial de fiscalização, a notificação ao contribuinte, descrevendo detalhadamente os documentos que deverão ser fornecidos pelo contribuinte e, no caso de entrega parcial, explicitar no termo de apreensão de documentos aqueles que não foram entregues e quais constituem peças imprescindíveis para a apuração da base de cálculo do imposto, bem como aqueles que foram utilizados, juntando relatórios.

Embora sejam procedimentos que repercutem diretamente no cível, tem implicações penais, pois o auto de infração é peça essencial para a comprovação material, não só da infração fiscal, como também da prática de delito e aplicação da pena. Nesse sentido, inclusive, tem o contribuinte o direito de questionar o levantamento, tentando demonstrar que a base de cálculo foi superestimada, provando o seu real lucro. Caso haja abuso na estimativa da base de cálculo apurado mensalmente no período levantado, isso acarretará implicações diretas na avaliação do grave dano e possíveis continuidades delitivas.

No caso em julgamento, o PAT foi conduzido de forma regular, com o levantamento tendo sido feito com base nas informações que a SEFA possuía no SIAT (banco de dados informatizados da SEFA).

Contudo, embora a denúncia formulada pelo Parquet tenha se pautado em AINF’S conduzidos de forma regular, entendo que o dolo da acusada em fraudar o fisco não restou comprovado. Senão vejamos.

Em seu interrogatório a acusada afirma que reside na cidade de Cametá-PA e que no ano de 2001 esteve em Belém, quando foi abordada, naquela oportunidade, por um homem de nome Sérgio do feijão, em frente à casa de um parente, oferecendo-lhe ajuda financeira, bastando, para tanto, que ela assinasse alguns papéis para ele. Que recebeu R$ 700,00 (setecentos reais). Que a partir do ano de 2006 começaram a aparecer problemas no CPF dela, inclusive outras ações criminais nesta vara. Que após o início desses problemas procurou, mas nunca encontrou, o Sr. Sérgio.

Nos parece que, de fato, a acusada possa ter sido ludibriada por este cidadão de nome Sérgio do feijão e que, possivelmente, não tenha sido a autora das fraudes perpetradas em desfavor do FISCO.

Durante o interrogatório a acusada lembrou que já respondeu a outros processos aqui nesta vara especializada, de modo que, ao consultar o sistema de acompanhamento processual LIBRA, constatou-se, realmente, a existência de outros processos (0002543-96.2008.814.0401;0003085-05.2008.8.14.0401; 0012779-35.2008.8.14.0401; 0015735-20.2009.8.14.0401), todos julgados, onde o juízo absolveu a senhora Edina Maria Melo de Leão.

A partir das informações prestadas pela ré, entendemos que o Ministério Público não se desincumbiu do ônus, próprio da acusação, de buscar meios de provar que a contribuinte, ora acusada, praticou atos de forma dolosa com o intuito de fraudar o fisco e que a mesma era, de fato, a proprietária do estabelecimento infrator.

Assim, em razão do direito penal priorizar a verdade real e funcionar como última
ratio
, contrabalançando o direito fundamental do estado de inocência, a instrução probatória deve se prestar a demonstrar plausivelmente que houve a autoria da omissão fraudulenta, o engodo ou ato delituoso para suprimir intencionalmente o pagamento do imposto, com o fim de apropriação da quantia descontada do consumidor, não declarada e repassada ao Fisco.

Somente poderá haver a incidência da responsabilidade penal sobre crimes de sonegação fiscal se estiver pautado em juízo seguro de que o agente efetivamente emprega, ou empregou, de forma livre e consciente, qualquer fraude que tenha por escopo a redução ou supressão do tributo e, uma vez obtido o resultado, responderá nos termos do art. 1º da Lei em comento.

Não havendo provas carreadas aos autos que atuem no convencimento de que o débito fiscal foi produto de sonegação fiscal dolosamente provocada, com o fim de fugir da responsabilidade tributária, outro caminho não há, senão o da absolvição com fundamento no inciso VII do art. 386 do CPP.

Observo, assim, que o julgador de primeiro grau formou seu convencimento, a partir de análise coerente e objetiva do interrogatório da apelada (ID’s 5305354, 5305357, 5305359 e 5305360), quem é pessoa de baixa instrução (ensino fundamental incompleto), e residente em endereço periférico de Cametá, município do interior do Estado (cf. página 16 do ID 5167013), dando crédito à tese de que esta foi

ludibriada por um terceiro (Sérgio do “Feijão”) a assinar “papéis” que comprometeram o seu nome, culminando em algumas ações penais.

A versão apresentada pela apelada gerou dúvida razoável quanto à autoria delitiva, sendo por isso absolvida pelo MM. Magistrado. Nessa linha, agiu ele corretamente. Explico.

De certo que não é cabível, no ordenamento pátrio, a responsabilidade penal objetiva, não era possível a condenação da ré pelo simples fato de esta figurar como única proprietária do negócio, deixando-se de demonstrar o vínculo desta com a conduta delituosa.

Dessa forma, era ônus do Ministério Público (do qual não se desincumbiu, diga-se), principalmente levando em conta as condições pessoais da apelada, comprovar que esta efetivou, de forma livre e consciente, a sonegação fiscal apurada, estando à frente da empresa sonegadora, sobretudo considerando as peculiaridades do caso sob testilha.

Isso porque as regras de experiência conferem verossimilhança à versão da apelada de ter sido vítima de um engodo, havendo, inclusive, absolvições em outros feitos pela mesma razão, como destacado no julgado (página 11 do ID 5167018).

Desse modo, comungo do convencimento do julgador
a quo
, cuja fundamentação se mostra incólume de mácula. Nesse contexto, há que se respeitar o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar, destaco:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, TODOS EM CONCURSO MATERIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 155 E 197, AMBOS DO CPP. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA APTA A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. PROVAS JUDICIALIZADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. (...). 2.
Inexiste violação do art. 155 do Código de Processo Penal se observado o princípio do livre convencimento motivado, em que o magistrado pode formar sua convicção ponderando as provas que desejar, tendo a instância ordinária se utilizado sobretudo das produzidas sob o crivo do contraditório. [...]
Concluindo-se pela autoria e materialidade delitiva, a alteração do julgado, para fins de absolvição por fragilidade probatória, necessitaria de revolvimento de provas, o que não se admite a teor da Súmula 7/STJ (AgRg no AREsp n. 1.620.044/PA, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 5/8/2020). 3. Agravo regimental improvido. (Sem destaque no original) (AgRg no AREsp 1780512/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 04/05/2021).

Nessa senda, havendo incerteza em torno da autoria delitiva, a dúvida beneficia a ré, motivo por que mantenho a absolvição promovida pelo MM. Juiz sentenciante, eis que escorreita, em face da insuficiência de provas quanto à responsabilidade penal da apelada no caso ora analisado (cf. artigo 386, VII, do Código de Processo Penal).

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 10/10/2023